Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR MOBILIÁRIO URBANO DO TIPO QUIOSQUE. LEGALIDADE DA INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SEM PERMISSÃO DE USO E SEM AUTORIZAÇÃO DE USO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NÃO EMITIDA. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em “determinar ao DF que autorize a autora a exercer seu trabalho como comerciante em quiosque/ambulante até que seja concluído o processo de regularização ou o processo licitatório competente.”
3. Em suas razões recursais a autora alega que possui um quiosque no SAAN, onde exerce atividade econômica desde 2017. Aduz que em 27/03/2023 a fiscalização do DF determinou a desocupação, embora não recebida resposta ao pedido administrativo realizado em 2021, pleiteando a autorização do exercício de atividade econômica no local.
4. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 55650627), pugnando pela manutenção do julgado.
5. Gratuidade de justiça. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente, porquanto demonstrada a sua hipossuficiência econômica.
6. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar o direito da autora à ocupação do espaço público para o exercício de atividade econômica, posto que pendente de análise o requerimento para a regularização de uso.
7. A utilização de área pública por quiosques necessita de permissão de uso sujeita à licitação prévia, conforme o previsto no artigo 10 da Lei Distrital n. 4.257/2008. Ademais, o art. 15 do mesmo diploma legal prevê que o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente será permitido depois da emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento.
8. Por outro lado, o artigo 25 do Decreto Distrital n. 38.555/2017 estabelece a possibilidade de outorga de termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei Distrital n. 4.257/2008, e que estejam adimplentes com o preço público. E o § 1o do artigo citado, alterado pelo Decreto no 38.918/2018, prevê que “para configurar a ocupação atual de que trata o caput deste artigo, o interessado deve comprovar a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados a partir da publicação deste decreto”.
9. No caso, a autora não comprovou o exercício de atividade econômica no local indicado de acordo com as normas legais e o requerimento apresentado (ID 55650105), por si só, não demonstra o cumprimento das exigências legais, seja para a obtenção da permissão de uso, seja para a autorização de uso provisório.
10. Nesse contexto, não há fundamentação legal para a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo, notadamente porque não demonstrada a incompatibilidade do ato administrativo com as disposições legais e constitucionais.
11. Ademais, considerando que é dever da Administração Pública observar a estrita legalidade e, ante a ausência de prova em sentido contrário, não é possível reconhecer qualquer vício nos autos de notificação e interdição do quiosque da recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.